Tribunal: STF
Processo: RE 105137
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- A MOEDA DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS BENEFÍCIOS DA
PREVIDENCIA PRIVADA TEM O SEU VALOR DEFINIDO PELA LEI 6.435/77,
SEGUNDO OS INDICES DAS ORTNS, PARA TODAS AS PARTES. NÃO HÁ DIREITO
ADQUIRIDO A UM DETERMINADO PADRAO MONETARIO PRETERITO, SEJA ELE
O MIL REIS, O CRUZEIRO VELHO OU A INDEXAÇÃO PELO SALARIO MINIMO.
O PAGAMENTO SE FARA SEMPRE PELA MOEDA DEFINIDA PELA LEI DO DIA DO
PAGAMENTO.
RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.